Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PROTESTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, INCISO VIII, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 18, DA LEI No 5.474/68. A duplicata é título causal, formal e negociável e circula por meio de endosso, no qual deve constar o aceite do sacado, que indica anuência com o lastro deste título de crédito. O prazo prescricional para a execução do título é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil e do artigo 18, da Lei no 5.474/68.